Tribunal: TJBA
Processo: 0502574-23.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502574-23.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: THIAGO DE SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

PLEITO PELA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO.
AU
TORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS

SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS
A PARTIR DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAL VÁLIDOS COMO PROVA.

CORROBORADOS PELAS DEMAIS EVIDÊNCIAS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

I
– CASO EM EXAME

1 -
Trata-se de Apelo interpost
a
pel
o Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu o réu, nos termos do art. 386,
V
II, do Código de Processo Penal
.
De acordo com a denúncia,
guarnição policial realizava ronda de rotina em região conhecida pela prática do tráfico de drogas quando avistaram o acusado e outro indivíduo. Ao perceberem a presença da viatura, empreenderam em fuga, um deles
disparando contra os agentes. O Apelado fora alcançado e com ele foram encontrados 21 pinos de cocaína e 7 pedras de crack
, conforme atestado nos Laudos de Constatação e Pericial
. Os policiais compareceram em ambas as oportunidades, extra e judicial
. O réu negou a prática delitiva na delegacia, afirmando ser apenas usuário e tratar-se a situação de flagrante forjado. Em Juízo, fora dispensado o seu interrogatório.

II -
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Irresignad
o
,
o órgão ministerial requer a condenação do réu nas penas do
art
. 33
da Lei nº. 11.343/06
, diante das provas evidenciarem a autoria e a materialidade delitivas, salientando os depoimentos dos policiais prestados inclusive em Juízo e os laudos periciais. Na dosimetria, requer a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando a natureza e a quantidade de drogas apreendidas e a não concessão do tráfico privilegiado, ou, subsidiariamente, a fixação da benesse em fração próxima a 1/6
.

III
–
RAZÕES DE DECIDIR

3 -

A materialidade e a autoria delitivas restaram plenamente comprovadas pelo auto de exibição e apreensão, laudos periciais e, sobretudo, pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares prestados sob o crivo do contraditório. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o testemunho de agentes públicos possui plena eficácia probatória quando em consonância com as demais provas dos autos.

4. O crime de tráfico de drogas é de conduta múltipla e perigo abstrato, consumando-se com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo, como 'trazer consigo' substância entorpecente proscrita para fins de mercancia, sendo desnecessária a prova da efetiva venda no momento do flagrante.

5
–
Na dosimetria do crime de tráfico de drogas, deixa-se de valorar
negativamente
as circunstâncias constantes no art. 42 da Lei nº. 11.343/06, s
ob pena de
bis in idem
(Tema 712 do Supremo Tribunal Federal),
e,
inexistindo
motivação para desmerecer as demais,
fixa-se a pena-base
no mínimo legal
. Mantém-se a penalidade na fase intermediária diante da inexistência de agravantes e de atenuantes.
Por fim, na terceira
etapa
,
não se concede
o benefício do tráfico privilegiado aos réus (art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06), tendo em vista as circunstâncias do crime, quais sejam a apreensão de droga

com elevada nocividade (cocaína)
em local conhecido pelo tráfico de drogas, e
nvolvendo disparo de arma de fogo pelo indivíduo que estava com o réu e o fato de este já responder por outra ação na qual lhe é imputada a prática do mesmo delito.

Ressalte-se, que, e
mbora o Tema 1139 do STJ vede o uso isolado de processos em curso para afastar a minorante, a sua utilização é legítima quando cumulada com outras circunstâncias graves, como as anteriormente mencionadas.

T
orna
-
se

definitiva, portanto, a pena anteriormente estabelecida
.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6
-
Por todo o exposto, julga-se pelo conhecimento e provimento
d
o apelo,
para reformar a sentença vergastada, a fim de
condenar
o réu
pela prática delitiva descrita no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, ao cumprimento da pena
de 5 anos de reclusão, inicialmente em regime semiaberto (art. 33, §2º, “b”, do Código Penal), e o pagamento de 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, com fulcro no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Tese de julgamento:
1. Os depoimentos de policiais são meios de prova idôneos e suficientes para a condenação por tráfico de drogas quando coerentes e ratificados em juízo. 2. A existência de processo criminal em curso, embora não fundamente isoladamente o afastamento do tráfico privilegiado, pode ser considerada em conjunto com outros elementos concretos de periculosidade para evidenciar a dedicação a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33, caput e §4º,
e 42, ambos
da Lei nº. 11.343/
06; art. 386, VII, do Código de Processo Penal
;
arts
.
33, §2º, “b”, e 44, I, ambos do Código Penal
.

Jurisprudência relevante citada:
STF – Tema 712; STJ – Tema 1139;
HC n. 1.038.319/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026;
AgRg
no
AREsp
n. 2.164.074/CE, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 23/6/2023.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

APELAÇÃO Nº. 0
502574-23.2020.8.05.0001
-
SALVADOR
/BA

R
ELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
.
0
502574-23.2020.8.05.0001
da Comarca de
Salvador
/BA, sendo Apelante

o
MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e apelado

THIAGO DE SANTANA SANTOS, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da
Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e

julgar pelo provimento do recurso
,

na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)